Tribunal: STF
Processo: Ext 1684
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO PASSIVA INSTRUTÓRIA. REQUISITO DA DUPLA PUNIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL. PRESCRIÇÃO. DESISTÊNCIA. ATO UNILATERAL. 



    1. O Estado requerente, por meio de Nota Verbal n. 4-2-122-BRA-2023, informa a insubsistência do interesse na extradição, dado o arquivamento do processo criminal que lhe deu origem, em função do reconhecimento da prescrição da ação penal contra o extraditando.



    2. Ante a ocorrência de fato superveniente ao julgamento da extradição, a saber, a prescrição da pretensão punitiva reconhecida no Estado requerente, surge ausente o requisito da dupla punibilidade.



    3. Conforme entendimento pacífico do Supremo, a desistência em processo de extradição é faculdade exclusiva do Estado requerente, por se tratar de ato unilateral, podendo ser manifestada a qualquer tempo e cujo acolhimento se impõe. Precedentes.



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a implicar o indeferimento do pedido de extradição e o arquivamento do processo, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do extraditando.